Tribunal: TJDFT
Processo: 0705357-88.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. “ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA” E “TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO COM ALTERAÇÃO DO CROMOSSOMO 10”. FÓRMULA PARA INFANTES ALÉRGICOS À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA. TEMA 106. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese o Distrito Federal pretende obter a reforma da sentença por meio da qual houve a condenação para o fornecimento de medicamento de alto custo não incorporado, para disponibilização, pelo SUS, de “Fórmula Infantil APTAMIL PEPT”, de acordo com a indicação feita pelo profissional médico que acompanha a paciente. 1.1. A hipótese consiste também na avaliação a respeito da possibilidade de condenação do Distrito Federal ao pagamento de montante de honorários de advogado em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal.
2. O medicamento objeto do pedido foi indicado para tratamento das enfermidades de “alergia à proteína do leite de vaca” e “transtorno global do desenvolvimento com alteração do cromossomo 10”, que acomete a apelante.
3. A Constituição Federal, em seu art. 6o, preconizou o “direito à saúde” como direito social, tratando de afirmá-lo como um “direito fundamental”. No âmbito do direito constitucional, trata-se de uma autêntica liberdade positiva contemplada no art. 5o, § 1o, da Constituição Federal, sendo correto afirmar que, por se tratar de norma definidora de direitos fundamentais de “segunda dimensão”, a aplicabilidade desse direito é imediata.
4. Em relação ao fornecimento de medicamento não padronizado o Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156-RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos (tema no 106), decidiu pela possibilidade do fornecimento, pelo poder público, de medicamentos não incorporados para fornecimento pelo Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: 1) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2) impossibilidade de arcar, o paciente, com o custo do medicamento indicado; e 3) a existência de registro do medicamento na ANVISA.
5. No caso em deslinde foi provada a imprescindibilidade do medicamento pretendido.
6. O Enunciado no 421 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça foi cancelado, razão pela qual não pode mais ser aplicado. Deve prevalecer a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 1.140.005 (Tema no 1002).
7. Recurso conhecido e desprovido.